Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-31.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. ART. 42, LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. INSERÇÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR TEMPO INDETERMINADO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES HABITUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 62, CAPUT E § 1o, DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
2. Constatado por meio de laudo pericial que a incapacidade laboral resultante de acidente de trabalho é total e temporária, deve ser mantido o pagamento do auxílio-doença acidentário tal como reconhecido na sentença, não sendo o caso de concessão de aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 86 da Lei 8.213/1991. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.
3. O laudo pericial, porque produzido de forma clara, objetiva, imparcial e sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Malgrado não esteja o julgador vinculado às conclusões alcançadas pela prova técnica, sem que tenha a parte demonstrado a existência de erros ou equívocos em sua elaboração, a prevalência das informações prestadas pelo expert é medida que se impõe.
4. A normativa contida no art. 62, caput e § 1o, da Lei 8.213/1991, que prevê a inserção do segurado em programa de reabilitação profissional, com a manutenção do auxílio-doença até que seja ele considerado reabilitado para o exercício de outra atividade profissional ou aposentado por invalidez, tem aplicabilidade restrita às hipóteses em que verificada a insuscetibilidade de recuperação para as atividades laborais habituais.
5. Na hipótese sub judice, constatado pelo expert nomeado pelo juízo o caráter temporário da incapacidade, havendo possibilidade de tratamento e recuperação do recorrente para o exercício do labor habitual, incabível se falar, nesse momento, em encaminhamento do segurado para processo de reabilitação profissional, com a continuidade do pagamento do benefício por tempo indeterminado.
6. Apelação conhecida e desprovida.